Tribunal: STF
Processo: ADI 3533
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-02
Data de publicação: 2006-08-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DA LEI
DISTRITAL N. 3.596. IMPOSIÇÃO, ÀS EMPRESAS DE TELEFONIA FIXA QUE
OPERAM NO DISTRITO FEDERAL, DE INSTALAÇÃO DE CONTADORES DE PULSO EM
CADA PONTO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO
 BRASIL.
1.      A Lei distrital n. 3.596 é inconstitucional, visto que
dispõe sobre matéria de competência da União, criando obrigação não
prevista nos respectivos contratos de concessão do serviço público,
a serem cumpridas pelas concessionárias de telefonia fixa --- artigo
 22, inciso IV, da Constituição do Brasil.
2.      Pedido julgado
procedente para declarar inconstitucional a Lei distrital n.
3.596/05.